Tribunal: TJSP
Processo: 1056730-58.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO PARA PESSOA JURÍDICA. EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO. Preliminar de inépcia do recurso afastada. No mais, o instrumento contratual (fls. 212/230), os extratos juntados (fls.44/72) e a planilha de cálculos (fls. 73/80) constituíam prova escrita exigida ao ajuizamento da ação monitória, na forma do artigo 700 do Código de Processo Civil. Incidência

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO PARA PESSOA JURÍDICA. EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO. Preliminar de inépcia do recurso afastada. No mais, o instrumento contratual (fls. 212/230), os extratos juntados (fls.44/72) e a planilha de cálculos (fls. 73/80) constituíam prova escrita exigida ao ajuizamento da ação monitória, na forma do artigo 700 do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula no 247 do Superior Tribunal de Justiça. Embargos à ação monitória julgados improcedentes.

JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. Não há norma que determine a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado. Aplicação da tese fixada no julgamento do Recurso Especial n. 1.161.530-RS, incidente de julgamento de processos repetitivos, relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJ 10/03/2009. Precedentes da Turma julgadora. Caso concreto com previsão de juros remuneratórios de 1,031% ao mês e 13,098% ao ano, porém, sem qualquer prova de abusividade em relação à taxa média de mercado.

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS QUE DEMONSTRA A PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO. Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação da sua pactuação expressa. Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. Previsão de juros remuneratórios nos períodos mensal (1,031%) e anual (13,098%), informação suficiente sobre a capitalização.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SEM PREVISÃO CONTRATUAL. VERBA NÃO COBRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. No caso concreto, não havia previsão e tampouco pouco houve cobrança. Ou seja, diversamente do que sustentado no recurso, não houve descumprimento da súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.